Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-85.2021.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004139-85.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), GOMES & LEMES LTDA - CNPJ: 06.991.593/0001-81 (APELADO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
pelo
Município contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade
passiva da executada e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento da demanda; e (
ii
) saber se é possível o redirecionamento da execução aos sócios.

III. Razões de decidir

3.
A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta é inválida, pois a executada já não detinha personalidade nem capacidade processual ao tempo do ajuizamento da demanda.

4.
O redirecionamento da execução aos sócios não pode ser conhecido, por ter sido apreciado em decisão anterior à sentença recorrida, não impugnada pelo recurso cabível no momento oportuno.

5.
A condenação em honorários é devida pelo princípio da causalidade, ante o ajuizamento de execução contra pessoa jurídica juridicamente inexistente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso

não provido. Honorários majorados em 1% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento é inválida por ilegitimidade passiva, respondendo o ente exequente pelos honorários advocatícios em razão da causalidade pela instauração indevida do feito."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1001002-79.2023.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
Município de Juína
(
MT
)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína
(MT)
que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Gomes & Lemes Ltda – ME
, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e declarar extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que:
(i)
a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois pedidos de redirecionamento já haviam sido formulados nos eventos 166683786 e 177283338, antes de sua prolação;
(
ii
)
a baixa do CNPJ não comprova, por si só, a dissolução regular da sociedade, exigindo-se o cumprimento das formalidades dos
arts
. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil;
(
iii
)
a matéria demanda dilação probatória incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade;
(
iv
)
as CDAs indicam expressamente
Rosameire
Ferreira Lemes como
corresponsável
tributária, autorizando o prosseguimento contra ela independentemente da baixa da pessoa jurídica; e
(v)
o ônus de provar a regularidade da dissolução incumbe aos sócios, não ao Fisco.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o redirecionamento aos sócios Roberto Pedro Gomes e
Rosameire
Ferreira Lemes, e pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id.
373272355
. Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do apelo, em razão de sua intempestividade. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada suscita, em contrarrazões, a intempestividade do recurso, argumentando que o prazo de 30 dias úteis, destinado à Fazenda Pública nos termos dos
arts
. 1.003, § 5º, e 183 do CPC, teria se encerrado em 18/05/2026, ao passo que o apelo foi protocolado em 25/05/2026.

Ocorre que, tratando-se de processo eletrônico, o prazo recursal da Fazenda Pública tem como termo inicial a data da intimação eletrônica com registro de ciência no sistema
PJe
, e não a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC.

Assim, se o Município registrou ciência em 08/04/2026, é a partir dessa data que se inicia a contagem do prazo de 30 dias úteis, e não da publicação ocorrida em 31/03/2026.

A divergência entre as contagens apresentadas pelas partes decorre precisamente dessa distinção quanto ao termo inicial. Adotada a data de ciência eletrônica (08/04/2026) como marco inicial, a contagem dos 30 dias úteis
-

com exclusão dos feriados e das datas de suspensão de prazo apontadas pela própria apelada (20 e 21/04/2026, 01/05/2026 e 05/05/2026)

-
conduz ao vencimento do prazo em 25/05/2026, exatamente a data da interposição do recurso, revelando sua tempestividade.

Rejeito
,
portanto, a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta pelo
Município de Juína
(
MT
)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína
(MT)
que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Gomes & Lemes Ltda – ME
, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e declarar extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se é juridicamente válida a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica formalmente extinta antes do ajuizamento da demanda, e se, nesse contexto, é possível o redirecionamento do feito aos sócios
.

Pois bem.

In
casu
, a documentação acostada aos autos (Id. 373271890) demonstra, de forma inconteste, que a Gomes & Lemes Ltda teve sua extinção formalizada perante a Receita Federal em 27/02/2019, por liquidação voluntária.

A pessoa jurídica, ao tempo da inscrição em dívida ativa e propositura da demanda, simplesmente não existia no plano jurídico, há mais de dois anos antes do ajuizamento da execução, carecendo de personalidade e de capacidade processual.

A propósito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n.º 1001002-79.2023.8.11.0040 (Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 12/02/2025), firmou a seguinte tese:
"A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta é inválida em razão da ilegitimidade passiva e da nulidade da Certidão de Dívida Ativa. O redirecionamento ou substituição do polo passivo exige prévia retificação do lançamento e comprovação de sucessão processual ou patrimonial."

Observa-se, ainda, que o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios foi indeferido pelo d. juízo de origem em 19/03/2025 (Id. 373271881), ao passo que o acolhimento da exceção de
pré
-
executividade -
sentença ora impugnada
- ocorreu em 29/03/2026 (Id. 373272351), reconhecendo apenas
a ilegitimidade passiva da
empresa
executada
,
ex
tinguindo
a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

Portanto
, não
é possível
conhecer das razões recursais
relativas
ao redirecionamento da execução fiscal,
pois essa questão
não foi
examinada na
sentença recorrida, mas
em
decisão anterior,
que
deveria ter sido
impugnada, no momento oportuno, pelo
recurso cabível.

Por fim, registro que a
condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A excipiente sagrou-se vencedora, e o princípio da causalidade aponta o Município como responsável por instaurar execução fiscal em face de pessoa jurídica juridicamente inexistente ao tempo do ajuizamento. Mantida a sentença, mantém-se a condenação honorária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026